Tribunal: TJSP
Processo: 0100392-37.2008.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Em comum / De fato
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Apelação. Ação de dissolução parcial de sociedade de fato. Sentença de procedência. Inconformismo de um dos réus. Preliminares de ausência de manifestação do apelado quanto aos embargos de declaração opostos pelo apelante; cerceamento de defesa, julgamento "extra petita"; afronta ao art. 489, §1o, incisos II, III e IV, do CPC e impossibilidade jurídica do pedido, afastadas. No mérito,

Ementa:
Apelação. Ação de dissolução parcial de sociedade de fato. Sentença de procedência. Inconformismo de um dos réus. Preliminares de ausência de manifestação do apelado quanto aos embargos de declaração opostos pelo apelante; cerceamento de defesa, julgamento "extra petita"; afronta ao art. 489, §1o, incisos II, III e IV, do CPC e impossibilidade jurídica do pedido, afastadas. No mérito, descabimento. Demonstrado nos autos a existência de "affectio societatis" entre os músicos, que o autor era sócio de fato da banda e detentor de 16,6% da sociedade. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000971670
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0100392-37.2008.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
GUSTAVO BORTOLETO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado RODRIGO
LISBOA DE SÁ (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação n°:
0100392-37.2008.8.26.0011 (2)
Apelante (s):
Gustavo Bortoleto (Justiça Gratuita)
Apelado (s):
Rodrigo Lisboa de Sá (Justiça Gratuita)
Interessado(s
):
André Rodrigues de Almeida (Justiça Gratuita) e Carlos
Eduardo Wenceslau
Comarca:
São Paulo 5a Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros
1a Instância:
Proc. no 0100392-37.2008.8.26.0011
Juiz (a):
Francisco Carlos Inouye Shintate
Voto no
24233
EMENTA. Apelação. Ação de dissolução parcial de
sociedade
de
fato.
Sentença
de
procedência.
Inconformismo de um dos réus. Preliminares de ausência
de manifestação do apelado quanto aos embargos de
declaração opostos pelo apelante; cerceamento de defesa,
julgamento “extra petita”; afronta ao art. 489, §1o, incisos
II, III e IV, do CPC e impossibilidade jurídica do pedido,
afastadas. No mérito, descabimento. Demonstrado nos
autos a existência de “affectio societatis” entre os músicos,
que o autor era sócio de fato da banda e detentor de 16,6%
da sociedade. Recurso desprovido.
Apelação interposta contra a sentença de fls.
841/846, cujo relatório se adota, que julgou parcialmente procedente a
ação de dissolução parcial de sociedade com pedido de indenização por
danos materiais e morais movida por Rodrigo Lisboa de Sá em face de
Carlos Eduardo Wenceslau, Juscelino Jolvino de Queiroz, Marco Antônio
Ferraz Pereira Júnior, Gustavo Bortoleto e André Rodrigues de Almeida,
para declarar parcialmente dissolvida a sociedade, promovendo-se a
liquidação dos haveres de parte a parte, mediante o levantamento de
balanço de determinação, tomando-se por base a data do ajuizamento da
ação, para que se proceda a exata verificação física e contábil dos valores
do ativo e passivo, com pagamento ao réu em parcela única e em
dinheiro, em noventa dias desde a liquidação de suas cotas. Recíproca a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
sucumbência, determinou que as partes arquem, em igual proporção,
com as despesas processuais e condenou o autor ao pagamento de
honorários dos advogados dos réus e estes, solidariamente, ao
pagamento de honorários dos advogados do autor, ambos fixados em
10% sobre o valor da condenação.
Embargos de declaração opostos pelo corréu
Gustavo Bortoleto (fls. 849/850) e pelo corréu André Rodrigues de
Almeida (fls. 851/852), foram rejeitados (fl. 855).
O corréu Gustavo Bortoleto apela e pugna pela
reforma da sentença, pelas razões apresentadas às fls. 887/910.
Recurso tempestivo, isento de preparo por ser o
apelante beneficiário da justiça gratuita e não respondido.
É o relatório.
Preliminares
Ausência de manifestação do apelado quanto aos
embargos de declaração opostos pelo apelante às fls. 849/850
A alegação do apelante de que o processo deve ser
julgado extinto porque o apelado, não obstante intimado sobre o
despacho de fl. 853 para se manifestar sobre os embargos de declaração
por ele opostos às fls. 849/850, manteve-se silente, não prospera.
A previsão do art. 1.023, §2o, do CPC (“§ 2o O juiz
intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias,
sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação
da decisão embargada”) tem o condão de aplicar as diretrizes insertas nos
arts. 9o e 10 do CPC (“não se proferirá decisão contra uma das partes sem que
ela seja previamente ouvida” e ”o juiz não pode decidir, em grau algum de
jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual
deva decidir de ofício), garantindo o princípio do contraditório, a fim de
evitar “decisões surpresa”.
O fato da parte, devidamente intimada, não exercitar
seu direito ao contraditório, não implica de forma alguma na extinção do
processo, implicando somente na perda da oportunidade de influenciar a
decisão judicial.
Consigne-se, ademais, que os referidos embargos
foram rejeitados, restando assinalado na decisão de fl. 855 que as
questões levantadas pelo embargante “serão vistas em fase executiva”.
Nulidade da sentença - cerceamento de defesa
O apelante alega que houve cerceamento de defesa,
porque, com o julgamento antecipado da lide, foi impossibilitado de
produzir prova oral, por meio da qual comprovaria a inexistência da
sociedade de fato reconhecida na sentença.
A preliminar fica afastada, uma vez que não houve
ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido
processo legal.
Verifica-se que a oitiva de testemunhas e o
depoimento pessoal eram totalmente prescindíveis ao julgamento da lide
e não teriam o condão de alterar a conclusão do juízo, a quem cabe
“determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito” e tem o poder-
dever de indeferir “as diligências inúteis ou meramente protelatórias”, nos
termos do art. 370, do CPC.
Portanto, bastava a prova documental existente nos
autos para a solução da lide, estando autorizado o julgamento antecipado
(art. 355, inciso I, do CPC).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Sobre o tema vale destacar o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça: Consoante jurisprudência pacífica desta corte,
não há cerceamento do direito de defesa, nesses casos, pois o juiz tem o poder-
dever de julgar a lide antecipadamente, desprezando a realização de audiência
para a produção de provas ao constatar que o acervo documental é suficiente para
nortear e instruir seu entendimento (AgRG no Agravo de Instrumento no
1.193.852/MS, 2a T., Rel. Min Humberto Martins, j. 23/03/2010).
Nesse sentido, o d. Magistrado a quo assinalou, de
forma acertada, que o feito comportava julgamento antecipado, “por
versar o processo apenas matéria de direito, sem necessidade de se produzir prova
em audiência, e as questões de fato encontram-se provadas pelos documentos já
juntados aos autos” (fls. 843/844).
Dessa forma, a alegação de cerceamento de defesa
fica rejeitada.
Nulidade da sentença julgamento extra petita
Alega o apelante, também, que o autor em momento
algum dos autos fez menção a “possível reconhecimento de sociedade de fato
com apuração de haveres, ato que não poderia constar na sentença por não ter
sido este o objeto do pedido, fato que caracteriza a decisão guerreada como extra
petita” (fl. 897).
A alegação, contudo, não prospera.
Como se verifica, o apelado requereu expressamente
na inicial a “procedência do pedido com a condenação dos réus ao pagamento da
quota de 16,6% da banda a que faz jus o autor, a ser apurado em fase de
liquidação, bem como dos lucros cessantes desde a sua expulsão até a data da
presente” (fl. 11), citando à fl. 8 o art. 1.031 e seus parágrafos, do CPC.
E como é cediço, após a decretação da dissolução

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
parcial da sociedade, tem início a fase de avaliação de seu ativo
(patrimônio líquido), para apuração dos haveres do sócio retirante, nos
termos do mencionado art. 1.031 do CPC.
Não há que se falar, portanto, em julgamento extra
petita.
Nulidade da sentença
afronta ao art. 489, §1o,
incisos II, III e IV, do CPC
Alega o apelante que a sentença carece “de elementos
essenciais que lhe atribuam validade, e, não tendo sido enfrentadas as teses e fatos
trazidos a lume pelo ora apelante consolida-se a negativa de vigência ao referido
comando normativo”; que “as questões essenciais trazidas a lume nos autos pelo
apelante não foram apreciadas pela sentença, fato que torna o julgado fulminado
pelo vício da NULIDADE não contendo a indicação do caminho lógico em que
firmou o convencimento nela constante”; que “a decisão guerreada reconhece a
existência de sociedade de fato entre o autor e os réus, ao contrário do pedido
deduzido pelo autor e sem ouvir o depoimento do senhor Eduardo Ribeiro [...]
nome artístico “Edu Ribeiro”, proprietário da marca “Circuladô de Fulô”, o qual
deveria integrar o polo passivo da demanda”; que a “mera fundamentação
constante na sentença no sentido de que existia entre o autor e os réus, sociedade
de fato, sem a oitiva do proprietário da marca, torna imperioso o decreto de
cassação da decisão pela nulidade absoluta em que se funda, pois o polo passivo
não está devidamente ocupado pelo proprietário da marca objeto de litígio” (fls.
899/900).
Nenhum dos argumentos deduzidos pelo apelante
no processo é capaz de infirmar a conclusão adotada.
Não procede a crítica feita à sentença, afastando-se a
arguição de sua nulidade, na medida em que expôs a questão debatida
na demanda e está suficientemente fundamentada, não havendo que se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
falar em ofensa ao art. 489, §1o, incisos II, III e IV, do CPC.
Nulidade da sentença
impossibilidade jurídica
do pedido
Não há que se falar em impossibilidade jurídica do
pedido, uma vez que não há vedação legal para que o autor seja
reconhecido como sócio de fato do grupo musical denominado
“Circuladô de Fulô”, uma vez que a prova dos autos é no sentido de que
existia realmente uma sociedade de fato entre as partes, as quais
contrataram administradora de produções artísticas (fls. 65 e seguintes) e
se apresentaram em várias casas de espetáculo.
Verifica-se, ademais, que em momento algum da
sentença foi tratado dito grupo musical como se fora “empresa de
responsabilidade limitada”, contrariamente ao alegado pelo apelante.
Mérito
No mérito, o recurso não comporta provimento.
As alegações do apelante acerca da inexistência da
affectio societatis, bem como o questionamento quanto ao percentual a que
teria direito o apelado, ficam totalmente desacolhidas, porquanto não lhe
assiste razão.
Na notificação datada de 10 de janeiro de 2006,
assinada pelos réus e encaminhada ao apelado (fls. 87/88), consta
expressamente que:
“[...] todos músicos integrantes e juntos detentores de
83,3% da banda CIRCULADÔ DE FULÔ, vêm através desta, NOTIFICAR a
exclusão do integrante Rodrigo Sá, Rg. 32.815.762-4, Cpf. 222.127.228-50,
residente à R. Dr. Luis Migliano, 631 bloco 04 apto. 93 Morumbi, São Paulo,
SP, à contar do recebimento desta.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Notificam ainda, após o recebimento desta, o notificado
não mais participará das apresentações da banda, nem terá direito ao cachê, sendo
que o valor relativo aos direitos de 16,6% da banda CIRCULADÔ DE FULÔ, de
propriedade do notificado, poderão ser arbitrados em comum acordo, após
inventário, ou, não sendo possível, por vias judiciais”.
Também
foram
juntados
aos
autos
diversos
contratos de prestação de serviços da referida banda, fotografias de
apresentações em que o apelado está presente, bem como matéria
jornalística na internet, corroborando as alegações iniciais.
É evidente, portanto, que existia a affectio societatis,
restando demonstrado, ademais, que o apelado era sócio de fato do
grupo musical referido.
Por fim, a título de honorários de sucumbência
recursal, ficam majorados em 10% os honorários fixados na fase de
conhecimento, totalizando, assim, a verba honorária a ser paga pelo
réu/apelante ao(s) patrono(s) do autor/apelado em 20% do valor da
condenação.
Ante o exposto, meu voto nega provimento ao
recurso.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator